Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-57.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706296-57.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA LUIZ BRANDAO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA APARECIDA LUIZ BRANDÃO contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante contra AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. O juízo julgou improcedentes os pedidos de declaração de quitação de dívida e condenação da ré à repetição de indébito e compensação por danos morais. Em suas razões (ID 37375416), alega que: 1) celebrou contrato de financiamento para aquisição de um automóvel e, após algum tempo, decidiu quitar integralmente a dívida; 2) entrou em contato com o banco no número de telefone informado no sítio eletrônico da instituição e a atendente sugeriu que o atendimento continuasse pelo aplicativo whatsapp; 3) após troca de mensagens, recebeu, por e-mail, boleto para quitação das parcelas vincendas, que foi pago em 8/6/2021; 4) a despeito do pagamento, passou a receber cobranças relativas ao contrato; 5) foi informada que o boleto enviado era falso, pois embora constasse como beneficiária a Aymoré Financiamentos, foi emitido em favor de terceiro; 6) não tinha como saber que se tratava de fraude, pois confiou que os meios disponibilizados pelo fornecedor seriam seguros; 7) o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda que provado depois que não era credor, nos termos do art. 309 do Código Civil – CC; 8) a responsabilidade das instituições financeiras por danos causados por terceiros é objetiva, por caracterizar fortuito interno. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e sejam acolhidos os pedidos formulados na petição inicial. Preparo recolhido (ID 38532265). Contrarrazões apresentadas (ID 37375422). É o relatório. A apelante sustenta que o contato pelo whatsapp com o número (11) 99539-8606 foi encaminhado pela atendente do banco, por meio de contato telefônico com o número 0800 722 9090. Para comprovar as alegações, juntou prints do histórico de ligações do celular e de partes das mensagens (IDs 37375344 e 37375347). Todavia, o histórico não indica a data e a duração das ligações efetuadas. As mensagens de whatsapp também não revelam todo o conteúdo do diálogo, a fim de demonstrar como foi iniciada a conversa. Tais informações são essenciais à comprovação de que o contato com os fraudadores foi intermediado por funcionária do banco. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. CONVERTO o julgamento em diligência e determino que a apelante junte aos autos o detalhamento das ligações efetuadas ao banco (por prints ou pela conta telefônica) e o conteúdo completo do diálogo realizado pelo whatsapp. Com a resposta, dê-se vista ao apelado. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator